Tribunal: TJDFT
Processo: 0008907-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008907-80.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALTER MIRANDA FRANCISCO DOURADO, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, ANTONIA DE JESUS VIEIRA, JOAO NUNES TEIXEIRA, JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DAMIANA SANTANA, RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS, ROSELITA COSTA GARCIA, SEBASTIAO JOSE DA COSTA, SERGIO REIS MENDES BRANDAO, SUZANA LIMA DE OLIVEIRA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O documento ID 16072114 trata-se da cópia da certidão de crédito, e não da via original. Ante o descumprimento do despacho ID 10542690, considero prejudicado o pedido de superpreferência apresentado pelo credor JOSE PEREIRA DE ALMEIDA (ID 9330268). Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios